Tribunal: TJPA
Processo: 0000828-08.2016.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000828-08.2016.8.14.0054

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL DA LEI 14.230/2021. TEMA 1.199 DO STF. RECURSO PROVIDO REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.

I -
O cerne da controvérsia recursal versa sobre a prescrição intercorrente da pretensão punitiva por ato de improbidade administrativa, em decorrência das alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021;

II -
No presente caso, o Juízo
a quo
aplicou retroativamente o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021, reconhecendo a prescrição com base na nova redação do art. 23, § 5º da LIA, o que vai de encontro à tese estabelecida pela Suprema Corte;

III
- A Lei nº 14.230/2021 introduziu modificações na redação original da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), estabelecendo novos critérios para a efetivação e tramitação judicial dos atos de improbidade administrativa;

IV -
O novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, conforme tese firmada no Tema 1.199 do STF;

V – Recurso provido. Sentença reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, dar-lhe provimento
, para reformar a sentença e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento da demanda,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Julgamento ocorrido no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de 21/08 a 28/08/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos da
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
ajuizada pelo
Município de Palestina do Pará
em desfavor de
Maria Ribeiro da Silva
, que julgou extinto o processo nos termos do na forma do Art. 487, II, do CPC.

Eis o teor da sentença:

“(...) Em outras palavras, em razão da disparidade de objetos e objetivos, os fundamentos da ação de improbidade e da ação que visa a simples reparação de danos não se comunicam, não sendo possível, após a Lei nº 14.230/2021, realizar a conversão pretendida, até porque as hipóteses do art. 17, § 16, da LIA, são taxativas, não sendo correto ampliá-las sem expressa previsão legal.

Por fim, ressalto que o tema STJ 1089, firmado nos recursos repetitivos REsp 1899407 e REsp 1901271, que é anterior à publicação e vigência das alterações profundas alterações da Lei de Improbidade, não pode ser invocado face à lei posterior, que disciplinou a matéria.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no Art. no art. 23, § 5º, da Lei de Improbidade Administrativa, julgo EXTINTO O PROCESSO na forma do Art. 487, II, do CPC, pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da pretensão sancionadora.

Sem condenação em custas e honorários pela ausência de má-fé da parte Autora (art. 17-C, Parágrafo 3o, da Lei n. 8.429/92). (...)”

Inconformado, o
Parquet
interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 13635047 - Pág. 1). Nas razões recursais, em breve síntese, argumenta que, de acordo com a decisão proferida pelo STF no ARE 843989/PR – Tema 1.199, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assevera que o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, agora previsto para após o ajuizamento da ação, apenas passa a ser contado, nas lides em curso, com a publicação da
novatio legis
(ou seja, dia 26/10/2021), de modo que não ocorreu a prescrição no caso.

Repisa que tampouco há de se falar em operação da prescrição entre a ocorrência do fato (ano de 2013) e o ajuizamento da ação (ano de 2014), logicamente pelo lapso temporal observado entre esses dois fenômenos, seja tomando-se o arcabouço legal anterior, seja pelo sistema normativo atual.

Devidamente intimada, a apelada ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento (id nº 13635055 - Pág. 1).

O recurso de apelação cível foi recebido no duplo efeito (id º 13640989 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso para reformar a sentença, retornando
os autos ao Juízo
a quo
para continuidade do feito (id nº 14265161 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal cinge-se contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão punitiva por ato de improbidade, em razão das alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021.

Conforme amplamente conhecido, a Lei nº 14.230, de 25.10.21 promoveu diversas modificações na redação original da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

Contudo, a reforma introduzida pela Lei nº 14.230/2021 não resultou na revogação da persecução da improbidade administrativa, mas sim estabeleceu novos critérios para a sua efetivação e tramitação judicial. Essas novas diretrizes, embora mais protetivas, poderiam acabar dificultando a investigação e apuração de infrações dessa natureza.

Considerando esse cenário, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da questão relacionada à aplicação retroativa das disposições sobre dolo e prescrição na ação de improbidade administrativa previstas na Lei nº 14.230, de 25.10.21, por meio do Tema nº 1.199, estabeleceu a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Observa-se, no que se refere ao presente recurso, que o entendimento consolidado pelo STF é de que o
novo regime prescricional
não é retroativo
, sendo aplicáveis os novos prazos a partir da data de publicação da lei.

Este entendimento se deu considerando que
a retroatividade da lei, especialmente no que diz respeito à prescrição, poderia gerar consequências extremamente problemáticas.

Além de gerar insegurança jurídica nas relações já consolidadas, a retroatividade do novo regime prescricional minaria a confiança da sociedade no sistema de Justiça. Pode-se inferir isso a partir de trechos do voto condutor em que o Ministro Alexandre de Moraes enfatiza que:

"
A inércia nunca poderá ser caracterizada por uma lei futura que, diminuindo os prazos prescricionais, passe a exigir o impossível, ou seja, que, retroativamente o poder público - que foi diligente e atuou dentro dos prazos à época existentes - cumpra algo até então inexistente.

A irretroatividade é flagrante
, pois como salientado por Humberto Theodoro Júnior, "Somente assim se evitará o risco do absurdo de provocar a lei superveniente a surpresa de uma prescrição consumada retroativamente" (Prescrição e Decadência. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2018, p. 210-211).

Esse ponto foi bem salientado no parecer da PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, ao destacar que:

É ontológico ao conceito de prescrição uma inércia consciente, livre no cenário então vigente. Admitir que o prazo prescricional da pretensão sancionatória possa ter fluído em parâmetros absolutamente imprevisíveis ao tempo da prática dos atos desconstituídos iria de encontro as Garantias constitucionais atinentes a segurança jurídica e violaria a essência da ideia de prescrição, que repousa sobre a noção de inércia do titular do direito.

Na aplicação do novo regime prescricional, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a irretroatividade da nova lei, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa, sob pena de consequências absurdas,
como destacado no parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO:

A incidência irrestrita e retroativa do novo marco temporal (data do fato) e do novo prazo prescricional de oito anos aos fatos anteriores configuraria abrupta alteração da regulamentação vigente, sem qualquer regime de transição, com a possibilidade de fulminar o ajuizamento de ação em casos nos quais ainda não decorrido o prazo prescricional ou sequer iniciada sua contagem com base na disciplina anterior".

Assim, é juridicamente relevante a argumentação apresentada pelo Ministério Público, uma vez que, no caso em questão, o Juízo
a quo
aplicou retroativamente o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021, reconhecendo a prescrição conforme a nova redação do art. 23, § 5º da LIA, o que vai de encontro à tese estabelecida pela Suprema Corte.

Em consonância com a tese firmada, os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, em unanimidade, na Sessão Hibrida realizada em 06 de fevereiro do ano corrente, firmaram entendimento no sentido de que o regime prescricional disposto na novel lei é irretroativo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LEI 8.429/92 ALTERADA PELA LEI 14.230/2021. NOVO REGIME PRESCRICIONAL. IRRETROATIVIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.119-STF. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA. LEI Nº 14.230/2021. AFASTAMENTO DAS CONDUTAS CULPOSAS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DAS VERBAS. CONVERSÃO EM FAVOR DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILICÍTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. SENTENÇA REFORMADA.

(...)

3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no julgamento do RE 843.989/PR, com repercussão geral reconhecida – TEMA 1.199, fixou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Prejudicial de mérito rejeitada;

(...)

(TJ-PA - AC: 00093825320078140051, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação:
10/02/2023
)

Nessa mesma linha, é o entendimento adotado pelos demais Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
Pretensão do Município autor de afastar a prescrição intercorrente reconhecida em primeiro grau. Cabimento. Irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021, conforme decidido pelo STF no julgamento do ARE 843989, em repercussão geral. Precedentes
. Ademais, no caso em exame, o autor tomou todas as medidas necessárias para o devido desenvolvimento da ação judicial. Processo que ainda não está em condições de imediato julgamento.
Anulação da sentença, com o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento
. Recurso provido, com determinação.

(TJ-SP - AC: 10001256420158260053 SP 1000125-64.2015.8.26.0053, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 27/08/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI NOVA MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO CONFORME A PRETENSÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. 1.
3. A prescrição intercorrente prevista no art. 23, § 5º, da Lei de Improbidade Administrativa, deve ser deflagrada a partir da entrada em vigor da Lei 14.230/2021, pois  tratando-se de norma de conteúdo híbrido, com consequências processuais  sua aplicabilidade imediata não pode atingir os atos já perfectibilizados do processo. Em conformidade com tal entendimento, o caso concreto não está fulminado pela prescrição intercorrente de 04 (quatro) anos, uma vez que o marco inaugural do prazo prescricional é o dia 26/10/2021, quando entrou em vigor a Lei n. 14.230/2021.
Por esse motivo, o dies ad quem do prazo prescricional seria 26/10/2025. 4. Agravo de Instrumento provido.

(TJ-AC - AI: 08000043420228010000 AC 0800004-34.2022.8.01.0000, Relator: Des. Luís Camolez, Data de Julgamento: 30/06/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMA 1199 DO STF- IRRETROATIVIDADE- REJEIÇÃO- MUNICÍPIO DE RECREIO - EX-PREFEITO - UTILIZAÇÃO E CONTROLE DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS- MULTAS DE TRÂNSITO- IRREGULARIDADE- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO ÍMPROBO - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REFORMA DA SENTENÇA- RECURSOS PROVIDOS. -
À luz da tese fixada no Tema n.1199 do STF, apreciada sob a sistemática de repercussão geral, "o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."
- A configuração do ato de improbidade administrativa demanda a existência de uma ilegalidade qualificada pelo dolo, consubstanciado no propósito malicioso do agente, em relação às condutas descritas nos art. 9, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92 - A irregularidade da conduta não justifica a condenação do agente público nas penas da improbidade administrativa, quando não comprovada a existência do dolo.

(TJ-MG - AC: 10000210571121001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 28/10/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022)

Nesse contexto, além do entendimento já assentado nesta C. Turma julgadora quanto à irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, mostra-se mesmo de rigor a continuidade da ação de improbidade administrativa, em curso no

Juízo de origem, em conformidade com a tese proclamada no Tema 1199/STF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e nos termos do parecer ministerial, conheço da apelação cível, e no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento da demanda, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/08/2023